Tribunal: TJBA
Processo: 8042463-29.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8042463-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: JOSE FRANCISCO COELHO PENA Advogado(s): RODRIGO DE SOUZA CHIPRAUSKI EXCEPTO: JUIZO DA 1ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA ENTRE O MAGISTRADO E ADVOGADO DA PARTE ADVERSA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES LEGAIS. INCIDENTE REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Incidente de Suspeição ajuizado por parte que alega quebra da imparcialidade do magistrado, com fundamento no art. 145, inciso I, do CPC, ao argumento de que o juiz Excepto manteria amizade íntima com o advogado da parte adversa. Aponta, como indícios, o reconhecimento pelo próprio magistrado da referida amizade em atendimento informal e a suposta reprodução, por este, de argumentos constantes na petição da parte contrária. Requer o afastamento do juiz da condução do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada amizade íntima entre o magistrado e o advogado da parte adversa configura causa de suspeição nos termos do art. 145, inciso I, do CPC; e (ii) estabelecer se houve produção de prova mínima e inequívoca da referida relação de proximidade capaz de comprometer a imparcialidade do julgador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspeição do magistrado deve estar amparada em uma das hipóteses taxativas previstas no art. 145 do CPC, cuja interpretação deve ser restritiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. 4. A mera alegação de amizade íntima com advogado da parte contrária não é suficiente para caracterizar suspeição, sendo imprescindível a apresentação de prova robusta e inequívoca que demonstre a quebra de imparcialidade no caso concreto. 5. No presente caso, o Excipiente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada relação pessoal estreita entre o magistrado e o advogado da parte adversa, limitando-se a afirmar o fato com base em percepções subjetivas e sem qualquer elemento probatório autônomo. 6. O próprio juiz Excepto negou veementemente os fatos narrados pelo Excipiente, tornando-os controvertidos, sem que tenha havido qualquer demonstração mínima da veracidade da imputação. 7. O inconformismo com decisões judiciais desfavoráveis não se presta como fundamento para caracterização de parcialidade ou quebra da imparcialidade judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Incidente julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A configuração da suspeição do magistrado exige demonstração inequívoca da causa prevista no art. 145 do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de amizade íntima com advogado da parte contrária. 2. A convivência funcional entre magistrado e advogado, desacompanhada de prova robusta, não configura suspeição. 3. O incidente de suspeição não pode ser utilizado como instrumento de inconformismo com decisões judiciais desfavoráveis. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 144 e 145. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1810786/GO, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp 211/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2022; STJ, AgRg na ExSusp 217/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.04.2022; TJBA, Incidente de Suspeição nº 80005005920248050070, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 26.08.2025; TJBA, Incidente de Suspeição nº 80197450920238050000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 20.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de incidente de suspeição nº 8042463-29.2025.8.05.0000, em que figuram, como Excipiente JOSE FRANCISCO COELHO PENA e como Expecto o JUIZO DA 1ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar improcedente o incidente, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça